Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-79.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000437-79.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IDALIA AMORIM DA SILVA Advogado(s): ISIS OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DOS ARTIGOS 535 E 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE INDIVIDUAL E CÁLCULOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO E AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A concessão de tutela de urgência em cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva deve observar o rito próprio estabelecido nos artigos 535 e 536 do Código de Processo Civil, sendo necessária a verificação da legitimidade individual do exequente e a análise dos cálculos apresentados pelo juízo da execução. 3. A idade avançada e as alegadas dificuldades financeiras do exequente, conquanto relevantes, não caracterizam, por si sós, o perigo de dano irreparável apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela sem a observância do devido processo legal. 4. A concessão indiscriminada de tutelas antecipatórias em face da Fazenda Pública, sem a devida análise da legitimidade individual e dos valores efetivamente devidos, pode gerar grave lesão ao erário e comprometer o planejamento orçamentário do Estado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número 8000437-79.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante IDALIA AMORIM DA SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .